Tribunal: TJPA
Processo: 0002977-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002977-46.2015.8.14.0301

APELANTE: YOSSEF KABACZNIK

APELADO: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A MÁ-FÉ DA PARTE ADVERSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS, EM PARTE, E, NESSE SENTIDO, DESPROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

3. A alegação de necessidade de dilação probatória para comprovar a má-fé da parte adversa não fora sustentada em sede de Apelação Cível, configurando-se em inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, não devendo o recurso ser conhecido em relação a esse argumento.

4.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PARCIALMENTE, E, NESSA PARTE, DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002977-46.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: YOSSEF KABACZNIK

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 4738001

APELADO: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, opostos por YOSSEF KABACZNIK, contra o v. Acórdão ID nº 4738001, cuja ementa restou, assim, vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PÓS-DATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INCIAL. DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE. DECISÃO DO STJ EM SEDE DE REPETITIVO (RESP N. 1.423.464 – SC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, REsp n. 1.423.464-SC, o Tribunal da Cidadania, dentre as teses fixadas, firmou a seguinte: “a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula.”

2- Assim, inicia-se o prazo prescricional de 6 (seis) meses para o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, após a expiração do prazo de apresentação, de 30 (trinta) dias, caso na mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, em praça distinta, levando-se em consideração a data da emissão, nos termos dos arts. 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/85 (lei do cheque).

3- Recurso conhecido e desprovido.”

Em suas razões (ID 4844606), o embargante sustentou a existência de omissão e de contradição no acórdão recorrido, com violação as Súmulas de n. 393 e 370 do STJ.

Citou, ainda, o art. 139, IX, do CPC2015 que trata do princípio da primazia do mérito, e a Súmula n. 393 do STJ, a qual dispõe que
“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Apontou que, no caso vertente, haveria um conflito de jurisprudência também:
“entre a matéria posta à colação no julgado,

pois entende data maxima vênia o ora embargante que, a alegação de prescrição com base em recurso repetitivo de que os cheques pós-datados ou pré-datados“ não demonstram a dilação do prazo para cobrança executiva” contrária o negócio jurídico comercial havido entre as partes pelo próprio princípio que rege os atos, e viola o que dispõe a súmula do C STJ
”, qual seja, a de n. 370 (
“
Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado”).

Discorreu, assim, que não se poderia retirar um direito à percepção de crédito, sob o fundamento de que os cheques foram pré-datados, e que estariam prescritos porque na ocasião do negócio a data da emissão extrapolaria o prazo de 6 (seis) meses da sua apresentação, quando a Súmula n. 370 do STJ estabeleceria que a apresentação anterior a data aprazada caracterizaria dano moral.

Narrou que
“SEM QUE HOUVESSE A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A MÁ-FÉ DA EMITENTE EXECUTADA DOS CHEQUES COM SUA PÓS-DATAÇÃO, SE ESTÁ VIOLANDO A SÚMULA 370 DO C.STJ c/c 393 do mesmo Tribunal, com base em um Recurso Repetitivo que NÃO SE ADEQUA AO CASO VERTENTE. E, consequentemente, se está CERCEANDO O DIREITO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL AO DIREITO DO CREDOR, VIOLANDO-SE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEU ART.5º, INCISOS LIV e LV”.

Ao final, requereu
“o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam dirimidas as questões omissas e contraditórias, inclusive no que tange às Súmulas 393 e 370 do C.STJ, eis que julgada ação como apontado no recurso repetitivo de FORMA SIMPLISTA apenas se olhando pela data da emissão QUANDO EXISTE UM NEGÓCIO JURÍDICO QUE ELASTECEU O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS CHEQUES PÓS-DATADOS OU PRÉ-DATADOS QUE JAMAIS PODERIAM SER APRESENTADOS ANTES DAS DATAS PÓS-DATDAS NAS CARTULAS, SOB PENA DE CRIME A LUZ DA SÚMULA 370 DO C STJ, RETIRAM DO EXEQUENTE O DIREITO AO RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO. Ou, alternativamente, que ACLARE Vossa Excelência Tais questões com os fins de pré-questionamento para interposição de recursos posteriores, inclusive aclarando acerca da permissibilidade da cobrança dos referidos cheques pelas vias ordinárias, SOB PENA DE SE ESTAR VIOLANDO DIREITO AO DEVIDO PROCESSO DE COBRANÇA DE CRÉDITO DO AUTOR”
.

Sem contrarrazões, conforme a certidão sob o ID n. 4978821.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, consigno que o embargante não teria apresentado, em sede de Apelação, o argumento de que haveria a necessidade de dilação probatória para se ter comprovada a má-fé da parte adversa, não cabendo, outrossim, por se constituir em inovação recursal, ser sequer apreciada a referida questão, não se conhecendo, portanto, nesse ponto, do recurso.

De outro modo, em face das demais alegações, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Adianto que não merecem acolhimento os embargos de declaração.

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar das disposições contidas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A despeito da alegada omissão e contradições alegadas, visivelmente não se cuidam de “vícios” insertos na decisão, o que ensejaria o cabimento do recurso de Embargos de Declaração.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento, como pretende o embargante.

Por outro lado, para que não pairem dúvidas acerca da clareza e ausência de quaisquer vícios na fundamentação do julgado, colaciono trecho da decisão embargada, em que se identifica que o Recurso Repetitivo citado se amolda perfeitamente ao caso
sub judice
(prescrição da ação de execução de título extrajudicial, baseado em cheque pós-datado),
in verbis
:

“A controvérsia cinge-se ao início do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução do título cambiário, se da data convencionada entre as partes, ou se da data da emissão, contidas na cártula.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp n. 1.423.464-SC, dentre as teses fixadas, firmou a seguinte: ‘
a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula.’

Nesse sentido, ainda que a jurisprudência pátria admita a possibilidade de se pós-datar o cheque para efeito de apresentação ao sacador (banco ou instituição financeira com essa finalidade), exige-se, a fim de não se desconfigurar a natureza de título de crédito de pagamento à vista, que seja no campo específico da data da emissão do cheque.

Ademais, os arts. 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/85 (lei do cheque) prelecionam o seguinte:

‘Art . 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.’

‘Art . 47. Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.’

‘Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.’

In casu,
os cheques foram emitidos em 3/3/2013 (ID n. 1374897 – págs. 95/99) e a ação de execução cambiária só fora ajuizada em 19/8/2014, conforme a papeleta da distribuição (ID n. 1374896 – pág. 133); portanto, atingida pelo prazo prescricional, previsto nos dispositivos da lei do cheque para o manejo de feito executivo.”

Portanto, não se trata de omissão ou contradição no julgado, mas a clara intenção do embargante em rediscutir matéria, inclusive de efeitos vinculantes, conforme prescreve o art. 927, III, do CPC/2015, e, por isso, de observância obrigatória.

Além disso, é cediço, também, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar a omissão e contradição do julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer omissão e contradição, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na apelação fora enfrentado e decidida com clareza.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Ainda para fins do alegado prequestionamento, vislumbro a desnecessidade de se rebater, repiso, um a um os argumentos apresentados, diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO, PARCIALMENTE, DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, E, NESSA PARTE, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter, na integralidade, os termos do V. Acórdão recorrido.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/08/2021